Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEONARDO SCHMITT, em face da decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no 1015141-04.2021.8.11.0041, movida por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, DEFERIU a penhora do crédito de terceiro especificado em contrato, do imóvel denominado Fazenda Oito de Maio, e dos frutos da soja da safra 2021/2022 produzida na Fazenda Entre Rios II, nomeando o executado como administrador-depositário, com poderes indicados no artigo 868 e 869, § 1o, do CPC.
Após demonstrar a tempestividade e cabimento do agravo, o Agravante sustenta que a decisão constitui evidente excesso de penhora, acarretando afronta aos princípios da utilidade e menor onerosidade da execução.
Diz que “(...) no Juízo de piso o Agravante demonstrou de modo cristalino que a somatória do valor dos bens indicados pelo Recorrido para fins de penhora redundaria em evidente excesso de penhora, já que representam quantia muito superior a devida pelo Recorrente, prejudicando até mesmo a atividade profissional do Sr. Leonardo Schmitt”. (ID. Num. 112407466 - Pág. 4)
Defende, portanto, o excesso de penhora, sendo devida a dedução e substituição das penhoras, tendo em vista a finalidade de constrição dos bens suficientes ao adimplemento da execução, a constrição patrimonial deve se limitar ao valor do débito atualizado, à luz do artigo 831 do CPC.
Aponta que “(...) o pleito do Recorrido, DEFERIDO pelo Juízo de piso, configura excesso de penhora, uma vez que a somatória dos bens constritos é em muito superior ao valor integral do débito desta execução de R$ 2.550.000,00”; e “(...) Para fins de ilustração, vejamos o proveito econômico oriundo dos bens penhorados pelo Exequente, ante o deferimento do Juízo de piso : · Fazenda 08 de maio (direitos possessórios) = R$ 96.748.618,00 (Avaliação Oficial anexa); · 5a Parcela Contrato (R$ 168,11 - saca soja x 62.000 sacas) = R$ 10.422.820,00; · Frutos soja 2021/2020 = 500 ha em lavoura, com média produtiva por hectare de 271,33 – Cotação em R$ 168,11 = R$ 22.806.643,15 TOTAL = R$ 129.978.081,75 (cento e vinte e nove milhões novecentos e setenta e oito mil, oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)”. (ID. Num. 112407466 - Pág. 8)
Diz que “(...) a manutenção da decisão agravada, que determinou a penhora dos direitos possessórios da Fazenda 08 de maio, do direito creditório da 5a parcela do contrato com terceiros e dos frutos da soja safra 2021/2022 ensejará graves prejuízos ao Agravante, na medida em que inviabilizará o adequado exercício de suas atividades na seara do agronegócio, especialmente no tocante ao produto soja, retirando -lhe todo e qualquer êxito lucrativo destinado a sua própria manutenção e de sua família, assim como para quitação de dívidas”; que “(...) a constrição patrimonial dos bens, como feito no Juízo de piso, e pretendido desde o início pelo Recorrido, culmina em claro meio de vingança privada, desviando -se do real objetivo da execução, e por isso deve ser extirpada”; que (...) o Agravante ofereceu a Fazenda Entre Rios II, matrícula no 0182, avaliada em R$ 94.635.152,50 , como garantia real da execução, com o objetivo de assim proteger os interesses de todos os polos processuais, prestigiando igualmente os princípios da menor onerosidade, da utilidade e desfecho único”. (ID. Num. 112407466 - Pág. 9)
Destaca que “(...) a penhora sobre os três bens constritos no Juízo de piso configura indiscutível excesso de penhora, conduta esta vedada pelo ordenamento jurídico, e que deve ser repudiada e acautelada pelo Poder Judiciário”.
Requer “(...) seja reformada a decisão de piso, INDEFERINDO -SE a penhora cumulativa dos direitos possessórios da Fazenda 08 de maio, do direito creditório da 5a parcela do contrato com terceiros e dos frutos da soja safra 2021/2022, e acatando -se a penhora da Fazenda Entre Rios II, oferecida pelo Agravante como caução real idônea e/ou dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, por ser este meio menos gravoso e útil à execução. Subsidiariamente, caso não se entenda pela suficiência da penhora da Fazenda Entre Rios II e/ou dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, exclusivamente, que seja deferida cumulativamente a penhora da quantia de 20.000 (vinte mil) sacas de soja, referentes à 5a Parcela do Contrato de Compra e Venda de Imóveis Rurais pactuado com o Sr Mauro Schaedler e sua esposa, Sra. Ieda Schaedler, uma vez que a referida quantia corresponde, com base na cotação de hoje (R$ 155,00) 1 , ao valor de R$ 3.100.000,00, suficiente para garantir e quitar o débito exequendo”. (ID. Num. 112407466 - Pág. 13).
Pede seja concedido efeito ativo recursal, alegando o preenchimento dos requisitos justificadores – probabilidade do direito e perigo de demora – para que conceda-se imediatamente a redução da penhora e sua substituição, para que a penhora recaia exclusivamente sobre a Fazenda Entre Rios II, matrícula n. 0182, do Cartório de Brasnorte/MT e/ou sobre os direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária. SUBSIDIARIAMENTE, caso não se entenda pela suficiência da penhora da Fazenda Entre Rios II e/ou dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, exclusivamente, que seja deferida a penhora da quantia de 20.000 (vinte mil) sacas de soja, referentes à 5a Parcela do Contrato de Compra e Venda de Imóveis Rurais pactuado com o Sr Mauro Schaedler e sua esposa, Sra. Ieda Schaedler, uma vez que a referida quantia corresponde, com base na cotação de hoje (R$ 155,00) 2 , ao valor de R$ 3.100.000,00, suficiente para garantir e quitar o débito exequendo.
É o relatório.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o pleito liminar, eis que, a priori, não se constata excesso de execução, cumprindo salientar que não é apenas o valor do imóvel que deve ser levado em consideração para fins de satisfação do feito executório. Mostra-se importante pontuar, no caso, que o bem tido como de valor muito superior ao débito (Fazenda 8 de Maio) não possui registro, não possui regularização fundiária; mas sim apenas diretos possessórios. Por outro lado, a fazenda Entre Rios encontra-se alienada, de modo que, a meu viso, se torna inviável atrelá-la a uma outra obrigação. No tocante às demais penhoras, tenho que, no contexto, não se mostra caracterizado o excesso.
Com esses apontamentos, prevalece a decisão da Magistrada “a quo”:
“(...) Analisando detidamente os autos, observa-se, nesse momento processual, a necessidade de deferimento da totalidade dos pedidos feitos pelo exequente, por meio do id 69586416, diante do perigo de não localização de bens aptos para a satisfação do crédito e ressalto, desde já, que o deferimento integral não caracteriza excesso na execução, tendo em vista a necessidade de apuração do valor dos bens e a possibilidade de quitação do débito.
Assim, analisando detidamente os autos, especificamente o contrato acostado no id 69177278, e em cumprimento ao artigo 805, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido feito pelo exequente e DETERMINO a penhora do crédito de terceiro, especificado no contrato retro mencionado.
Intime-se o terceiro Mauro Fernando Schaedler, no endereço indicado no id 69177278, para que, nos termos dos artigos 855 e 856, do Código de Processo Civil, não pague ao executado, seu credor, a quantia referente à 5a parcela do contrato, com vencimento para 15 de março de 2022, constando as advertências legais, bem como mencionando que somente o depósito em juízo exonerará o terceiro da obrigação.
(...)
DEFIRO o pedido e DETERMINO a expedição do termo de penhora, nos termos do art. 844, do Código de Processo Civil, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para a penhora do imóvel denominado Fazenda Oito de Maio, situada na Zona Rural, na Região da Gleba Cedral, em Brasnorte/MT, conforme Escritura Pública de Ata Notarial registrada sob o n. 3.339, livro b-74, no Cartório do 2o Ofício de Brasnorte/MT, e determino, desde já, a realização de avaliação do imóvel.
(...)
DEFIRO, ainda, a penhora dos frutos da soja da safra 2021/2022, produzida pelo executado na Fazenda Entre Rios II, matrícula 0182, nos termos do art. 867, do Código de Processo Civil e nomeio, desde já, o executado como administradordepositário, com os poderes indicados no art. 868 e 869 § 1o, do Código de Processo Civil”.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator